Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712383-45.2024.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia por furto qualificado pela destruição de obstáculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a qualificadora de destruição de obstáculo à subtração da coisa; (ii) estabelecer se o regime prisional semiaberto foi adequadamente fixado em face da reincidência do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, fotos do local, laudos periciais e prova oral harmônica. 4. Havendo Laudo de Perícia Criminal comprovando o arrombamento não se acolhe o pedido defensivo para exclusão da respectiva qualificadora. 5. O regime semiaberto mostra-se adequado em face da reincidência do acusado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme artigo 33, § 2o, do Código Penal. 6. O acusado registra diversas condenações definitivas, demonstrando persistência na atividade criminosa e evidenciando que as sanções anteriormente aplicadas não alcançaram o fim de prevenção especial. 7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada em observância ao sistema trifásico, considerando-se os maus antecedentes na primeira fase, a compensação entre reincidência e confissão espontânea na segunda fase, resultando em pena definitiva de 2 anos, 9 meses de reclusão. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Artigos 155, § 4o, inciso I; 33, § 2o; 44, inciso II; e 59, todos do Código Penal. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, alegando a necessidade de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por falta de provas; b) artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, insurgindo-se contra o regime prisional aplicado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e 155, § 4o, inciso I, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID 74766139): (...) A alegação defensiva de que inexistem provas da qualificadora é contraditada pelos elementos probatórios produzidos. O laudo pericial comprova categoricamente que "duas das folhas de vidro estavam quebradas" e que "a estrutura metálica que sustentava os vidros quebrados estava danificada, exibindo sinais de torção e rompimento". Significativamente, o documento técnico esclarece que "as áreas do rompimento da estrutura metálica não apresentavam sinais de oxidação, o que sugere que o dano ocorreu recentemente". A versão apresentada pelo acusado, de que teria apenas removido um papelão de uma janela sem vidro, é isolada e contraria os demais elementos de prova. O policial responsável pela prisão em flagrante foi categórico ao afirmar que o acesso ao interior do bar pelo suspeito foi feito por uma janela de vidro, que foi quebrada – ele inclusive tirou foto do local no momento da prisão em flagrante, na qual aparece os vidros da janela quebrados no chão (ID 69691883). A vítima confirmou que o autor quebrou dois vidros da porta. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é imprescindível a realização de exame pericial para reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento quando os vestígios não tiverem desaparecido. No caso concreto, tal exame foi devidamente realizado e confirmou a incidência da qualificadora. A defesa argumenta ausência de laudo pericial, mas tal alegação não corresponde à realidade dos autos. O laudo foi regularmente juntado (ID 69693643) e conclui pela destruição do obstáculo em época recente aos exames. (...) O acusado registra diversas condenações definitivas, demonstrando persistência na atividade criminosa e evidenciando que as sanções anteriormente aplicadas não alcançaram o fim de prevenção especial. A reincidência constitui óbice tanto ao regime inicial aberto quanto à eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004